Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES EXECUTIVAS AJUIZADAS. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A pessoa jurídica recorrente Reginaldo Silva Advocacia e Associados – ME. interpôs Recurso Inominado (Id. 23.292.851), desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do preparo, não obstante tenha sido apresentado pedido de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sem a juntada de documentos comprobatórios.
2. Uma vez proferido despacho determinando que a recorrente comprovasse a alegada hipossuficiência ou recolhesse o preparo (Id. 23.493.871), esta permaneceu inerte, deixando transcorrer “in albis” o respectivo prazo (Id. 23.730.901).
3. Mérito. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
3.1. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
4. A juntada do Acórdão: 1.308.883, outrora proferido por esta Eg. Turma, que anteriormente concedeu o benefício pleiteado à parte recorrente, não esgota a comprovação da sua eventual incapacidade atual de suportar os encargos processuais e não justifica, de forma automática, o atual pedido de concessão dos benefícios.
5. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da respectiva pessoa jurídica.
5.1. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
5.2. Efetivamente, a empresa recorrente não logrou demonstrar tal situação nos presentes autos. Além disso, os documentos (Id. 22.906.677) carreados aos autos no 0747649-02.2020.8.07.0016, que envolve a mesma parte e também estão sob a minha relatoria, demonstram, por exemplo, que só um dos sócios da empresa recorrente, o advogado Dr. Reginaldo de Oliveira Silva, faz uma retirada mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de pro-labore; isto sem contar a retirada dos outros sócios, a título de pro-labore; valores estes bem consideráveis diante da realidade contemporânea do homem médio no Brasil.
5.3. Observa-se ainda, que a movimentação financeira e o faturamento da empresa contrapõem a alegada situação de hipossuficiência. Nos documentos bancários, também verifica-se o intercâmbio de recursos financeiros provenientes de conta bancária em nome de outra sociedade: Oliveira e Nucci Advogados e Associados (Id. 22.906.680), não esclarecendo tal fato.
6. Ademais, considero que a recorrente assumiu o risco da eventual inadimplência de seus clientes ao firmar com eles inúmeros contratos com remuneração vinculada a cláusula de sucesso, não podendo agora repassar parte desse risco para sociedade em geral - que por óbvio não participou do negócio entre os particulares - alegando que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Além disso, sendo a recorrente sociedade de advogados, detinha esta plena consciência acerca dos riscos assumidos em tal modalidade contratual, oriundos de eventual inadimplência, devendo por isso assumi-los de forma particular.
7. Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos analisados evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção.
7.1. Neste sentido: (Acórdão no 1.141.313, Proc.: 0701134-88.2018.8.07.9000, Caso: Lotus Pneus e Rodas – Epp, versus Ana Cristina da Silva Tavares e Outro; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica recorrente.
9. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
10. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado ou no prazo assinalado pelo juiz. Assim, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do respectivo comprovante de pagamento das custas processuais, outrora isentadas em 1o Grau.
11. Precedente na Turma: (Caso: Itamar Alves Barbosa Júnior versus Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda; Acórdão no 1.148.937, Proc.: 0731301-74.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida.
13. Condeno a pessoa jurídica recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da apresentação das contrarrazões, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.